Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e por ANA BARBOSA DE LIMA SILVA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer. Intimado para justificar a negativa de fornecimento do medicamento pretendido pela autora, o réu aduziu que solicitou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal informações “a fim de que dê cumprimento à decisão judicial" e requereu a intimação pessoal da autoridade responsável (ID 67222207). Indefiro o pedido de intimação porque compete à Procuradoria-Geral do Distrito Federal zelar pelo cumprimento de decisões judiciais (art. 4o, inciso V, Lei Complementar Distrital no 395/2001). Assim e diante das determinações fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, especialmente item 7.3, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o réu cumpra o despacho de ID 66029578. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46